Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600173-55.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidata nas Eleições 2024,
em razão de cessão irregular de veículo
para campanha e irregularidades nos
gastos com combustíveis.
2. A candidata alega, em síntese, que as
irregularidades correspondem a valores
inferiores ao patamar jurisprudencialmente
tolerável, que a presunção de vinculação
dos gastos com combustíveis ao veículo
cedido não possui suporte em elementos
objetivos e que as demais inconsistências
foram
corretamente
valoradas
como
passíveis de ressalva. Pede a aprovação
das
contas
com
ressalvas
ou,
subsidiariamente,
a
aprovação
com
ressalvas e a reversão da obrigação de

Num. 44661977 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001566300000043602534
Número do documento: 25080112001566300000043602534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 16:01:21
recolhimento ao Tesouro Nacional.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de comprovação da
propriedade dos veículos cedidos para a
campanha eleitoral configura irregularidade
apta a ensejar a desaprovação das contas;
e (ii) se os gastos com combustíveis,
quando não comprovada a regularidade da
cessão
dos
veículos,
podem
ser
considerados regulares e passíveis de
aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é um
dos
pilares
do
regime
democrático,
conferindo publicidade aos gastos de
campanha e viabilizando o combate ao
abuso de poder econômico nas eleições.
6.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade dos veículos cedidos para a
campanha
eleitoral,
mediante
a
apresentação
dos
respectivos
CRLVs,
configura utilização de recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, implicando
no recolhimento de montante equivalente
ao erário.
7. Os gastos com combustíveis, quando
não comprovada a regularidade da cessão
dos veículos, são considerados irregulares,
porquanto efetuados fora das hipóteses
previstas no art. 35, § 11, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. As irregularidades identificadas, em
conjunto, represen

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600173-55.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600173-
55.2024.6.16.0106, que julgou desaprovadas as contas de Jaine Gabrieli Brunk Desplanches, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, e determinou o recolhimento da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao
Tesouro Nacional, na forma e prazo dispostos no §2º do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com a incidência de juros moratórios e atualização monetária calculados nos termos do §3º do
mesmo artigo. Determinou, ainda, a devolução de 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) de
recursos oriundos do FEFC gastos irregularmente, na forma e prazo dispostos no § 1º do artigo 79
da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a incidência de juros moratórios e atualização monetária
calculados nos termos do §2º do mesmo artigo. (Prestação de contas apresentada por Jaine
Gabrieli Brunk Desplanches, candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro no município de Cândido de Abreu, nas Eleições de 2024, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, ficou evidenciada a ocorrência de duas cessões irregulares de veículo automotor
(sem comprovação de propriedade do bem pelos doadores), no valor estimável total de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAINE GABRIELI BRUNK DESPLANCHES (RECORRENTE)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44661977
01/08/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44661977 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001566300000043602534
Número do documento: 25080112001566300000043602534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 16:01:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.894
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600173-
55.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JAINE GABRIELI BRUNK DESPLANCHES
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidata nas Eleições 2024,
em razão de cessão irregular de veículo
para campanha e irregularidades nos
gastos com combustíveis.
2. A candidata alega, em síntese, que as
irregularidades correspondem a valores
inferiores ao patamar jurisprudencialmente
tolerável, que a presunção de vinculação
dos gastos com combustíveis ao veículo
cedido não possui suporte em elementos
objetivos e que as demais inconsistências
foram
corretamente
valoradas
como
passíveis de ressalva. Pede a aprovação
das contas com ressalvas ou, subsidiariamente, a aprovação com
ressalvas e a reversão da obrigação de

Num. 44661977 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001566300000043602534
Número do documento: 25080112001566300000043602534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 16:01:21
recolhimento ao Tesouro Nacional.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de comprovação da
propriedade dos veículos cedidos para a
campanha eleitoral configura irregularidade
apta a ensejar a desaprovação das contas;
e (ii) se os gastos com combustíveis,
quando não comprovada a regularidade da
cessão
dos
veículos,
podem
ser
considerados regulares e passíveis de
aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é um
dos
pilares
do
regime
democrático,
conferindo publicidade aos gastos de
campanha e viabilizando o combate ao
abuso de poder econômico nas eleições.
6.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade dos veículos cedidos para a
campanha eleitoral, mediante a apresentação dos respectivos CRLVs,
configura utilização de recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, implicando
no recolhimento de montante equivalente
ao erário.
7. Os gastos com combustíveis, quando
não comprovada a regularidade da cessão
dos veículos, são considerados irregulares,
porquanto efetuados fora das hipóteses
previstas no art. 35, § 11, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. As irregularidades identificadas, em
conjunto, representam percentual superior a
10% das receitas de campanha, o que
impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, consoante jurisprudência do Tribunal

Num. 44661977 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001566300000043602534
Número do documento: 25080112001566300000043602534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 16:01:21
Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
comprovação da propriedade dos veículos
cedidos para a campanha eleitoral configura
irregularidade grave, apta a ensejar a
desaprovação das contas. 2. Os gastos
com combustíveis, quando não comprovada
a regularidade da cessão dos veículos, são
considerados irregulares e devem ser
glosados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 21, 32, 35, § 11, II, 53,
79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023; TSE, AgRg
no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 04/08/2022; TSE,
AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022;
TSE, AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021;
TSE, AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018; TSE, AgR-REspEL 0606989-14,
rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44661977 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001566300000043602534
Número do documento: 25080112001566300000043602534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 16:01:21
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Jaine Gabrieli Brunk
Desplanches nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44579261), ao fundamento de
cessão irregular de veículo para campanha, bem como irregularidades nos gastos com
combustíveis.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44579266), aduzindo, em síntese, que: a) a
irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao valor estimado de R$ 1.500,00 e R$
484,00 referem-se a gastos com combustível, que de fato foram utilizados em campanha e que só
não foram vinculados documentalmente aos veículos, quantia claramente inferior ao patamar
jurisprudencialmente estabelecido como tolerável; b) a sentença considerou que todas as
despesas com combustíveis são irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão do veículo
não comprovada. Todavia, a presunção judicial não tem suporte em elementos objetivos nos
autos; c) a Recorrente utilizou os combustíveis em diversas frentes de campanha, não havendo
nos autos prova de que as despesas estivessem vinculadas exclusivamente ao veículo em
questão. A simples presunção, sem qualquer evidência concreta, não pode ensejar a
desaprovação das contas; d) as demais inconsistências apontadas (como a ausência de extratos
completos ou detalhes no contrato de prestação de serviço) foram corretamente valoradas como
passíveis de ressalva.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas com ressalvas e, subsidiariamente, caso mantida a
irregularidade, que seja considerada apenas a falha, com aprovação com ressalvas e revertendo
a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44619506).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
16/06/2025 (id. 44579268) e as razões foram protocoladas em 23/06/2025 (id. 44579266).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade

Num. 44661977 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001566300000043602534
Número do documento: 25080112001566300000043602534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 16:01:21
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Cessão de veículos sem a comprovação de propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar de regularmente intimada do parecer de diligências,
foi mantida a inconsistência em
relação
às cessões
estimáveis em
dinheiro
dos
seguintes veículos:
a) CITROEN C4 PALLAS2OGAP, Chassi SBCLDRFJWAG5IO4S4, ano 2009 - modelo 2010,
cor PRETA, placa ARU7B85, efetuada por Alberto Leincker Procopio, no valor estimável de R$
1.000,00 - id. 44579231;
b) VW
GOL
SPECIAL, placa ASD06S0,
ano 1999,
Chassi qBWZZZ317XP030901,
tendo
constado no contrato que o doador seria Joao Andre Desplanches, mas o documento foi assinado
por Aroldo Desplanches, no valor estimável de R$ 500,00 - id. 44579233.

Num. 44661977 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001566300000043602534
Número do documento: 25080112001566300000043602534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 16:01:21
Em ambas as cessões não foram juntados os documentos de propriedade dos bens móveis.
Em sede recursal, a prestadora não trouxe documentos relacionados com a irregularidade, mas
limitou-se a argumentar que "a irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao valor
estimado de quantia claramente inferior ao patamar jurisprudencialmente estabelecido como
tolerável".
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas deve conter
as informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser
acompanhada dos documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de
que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que
consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços; [não destacado no original]
Em situação similar, relativa às eleições 2022, esta Corte definiu que é suficiente para sanear a
ausência de comprovação de propriedade do bem a apresentação de documento datado do ano
das eleições ou do ano imediatamente anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de
documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
Nesse sentido, não tendo sido apresentados os CRLVs dos veículos, além da inconsistência não
esclarecida quanto à assinatura em um dos contratos de cessão, não é possível verificar se os
cedentes eram os proprietários dos bens quando foram feitas as cessões para a campanha
eleitoral da recorrente. Desse modo, resta configurada a utilização de recursos de origem não
identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, no
recolhimento de montante equivalente ao erário.
Em decorrência, mantém-se a irregularidade e a determinação de recolhimento de R$ 1.500,00 -
valor total estimável das cessões efetuadas - ao Tesouro Nacional.
b) Despesas realizadas com combustíveis

Num. 44661977 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001566300000043602534
Número do documento: 25080112001566300000043602534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 16:01:21
Constou da sentença de 1º grau que "os gastos com combustíveis considerados irregulares
correspondem ao total de R$ 695,75 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco
centavos), segundo o extrato da prestação de contas final ID 126290496, resta viável a aplicação
de ressalvas às contas, considerando o entendimento jurisprudencial do C. TSE. No entanto,
como foram identificadas irregularidades no uso de recursos oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, referente ao pagamento de despesas com combustíveis de R$
484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais), eles devem ser devolvidos".
Nas razões recursais, a prestadora alegou que "a sentença considerou que todas as despesas
com combustíveis são irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão do veículo não
comprovada. Todavia, a presunção judicial não tem suporte em elementos objetivos nos autos".
Afirmou que não há provas nos autos de que "as despesas estivessem vinculadas
exclusivamente ao veículo em questão. A simples presunção, sem qualquer evidência concreta,
não pode ensejar a desaprovação das contas".
Pois bem.
É cediço que o abastecimento de veículos com recursos destinados à campanha caracterizam-se
como gastos eleitorais, sujeitos a registro e comprovação idônea, com a especialidade de que os
veículos abastecidos tenham sido declarados na prestação de contas originária, conforme se
depreende do § 11 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim;
[não destacado no original]
Ora, na esteira do artigo supracitado, os gastos com combustíveis demandam a regular
declaração de veículo. In casu, haja vista que as cessões dos veículos para a campanha foram
consideradas irregulares e não havendo outros veículos regularmente informados na prestação
de contas, tem-se que os gastos com combustíveis registrados também são irregulares. Ou seja,
foram efetuados gastos de campanha com combustíveis fora das hipóteses previstas no art. 35, §
11, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tais despesas perfazem o montante total de R$ 695,75, sendo que R$ 484,00 são recursos
originários do FEFC e R$ 211,75 recursos de origem privada, e correspondem ao percentual de

Num. 44661977 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001566300000043602534
Número do documento: 25080112001566300000043602534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 16:01:21
11,2% das receitas de campanha - id. 44579229.
Em decorrência, com fulcro no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o quantum de R$
484,00 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.
Análise conjunta das irregularidades
De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que, em conjunto,
recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento/devolução de valores
ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:
Tópico
Natureza
Valor (R$) Impacto
a
Ausência
de
comprovação
de propriedade dos dois
veículos cedidos
1.500,00
24,2% das receitas de campanha e
recolhimento de R$ 1.500,00 ao
Tesouro Nacional;
b
Despesas
realizadas
com combustíveis
695,75
11,2% das receitas de campanha e
devolução de R$ 484,00 ao erário,
referente às despesas pagas com
recursos do FEFC.
Tais irregularidades, consoante baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso dos autos.
Esse é o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelecem
o limite de 10% para receitas ou despesas.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-
se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de

Num. 44661977 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001566300000043602534
Número do documento: 25080112001566300000043602534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 16:01:21
'tarifação do princípio dainsignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das
contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022, não
destacado no original]
Nesse quesito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao afirmar que "constata-se
que as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação, pois a irregularidade identificada atingiu 24,18% da totalidade de receitas, de
forma que a aplicação do princípio da proporcionalidade torna-se inviável".
Portanto, a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600173-
55.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: JAINE GABRIELI BRUNK DESPLANCHES - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO COELHO - PR57519, GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44661977 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001566300000043602534
Número do documento: 25080112001566300000043602534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 16:01:21
SESSÃO DE 31.07.2025.